Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-71.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016548-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVANTE), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (PROCURADOR), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (AGRAVADO), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (AGRAVADO), HAMILTON ROSA DE SOUZA - CPF: 603.966.876-87 (PROCURADOR), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), TELMA DE MEDEIROS ROSA - CPF: 394.504.900-82 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016548-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BASF SA

AGRAVADO: JOSE THOME PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON
PROCURADOR: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS DE TERCEIRO DEVEDOR DO EXECUTADO – NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS – SUB-ROGAÇÃO DO CREDOR QUE SE OPERA AUTOMATICAMENTE – CAPUT DO ART. 857 DO CPC – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO FORÇADA – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo o caput do art. 857 do CPC “
Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito
”.

Essa sub-rogação dá-se no campo da legitimidade ad causam, e por isso, caso o exequente deseje a obrigação forçada para o recebimento de crédito que o executado tem sobre terceiros, deverá propor Ação própria para esse fim.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016548-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BASF SA

AGRAVADO: JOSE THOME PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON
PROCURADOR: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016548-71.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em Execução de Título Extrajudicial, determinou
que se aguarde o cumprimento do contrato pelos terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger, ocasião em que estes deverão cumprir as determinações contidas nos itens “7”, “8”, “9” e “10” da decisão de ref. 19
.

A agravante alega que foram penhorados parte dos direitos creditórios que os executados teriam com José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger.

Diz que em nenhum momento as partes se opuseram quanto a essa constrição, porém, aqueles terceiros (José Thomé e Vera Lúcia) informaram nos autos que
com relação ao contrato mencionado pela Exequente, realmente são devedores aos executados Mário Golon e esposa Marli de Oliveira Golon, e a seus sócios, Diogenes Verginio Benetti e sua esposa Hilda Golon Benetti, de parte da parcela vencida em 2016 e da totalidade das demais vencidas nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, de 40.000 (quarenta mil) sacas de soja cada uma, débito esse correspondente a 190.000 (cento e noventa mil) sacas de soja, das quais a metade, ou seja, 95.000 (noventa e cinco mil) sacas de soja pertencem exclusivamente aos executados, tendo esclarecido que, todavia, pretendiam deixar reservado parte desse crédito para suportar eventuais danos porventura decorrentes da decisão a ser proferida numa ação de anulação de atos jurídicos promovida por Elio Antunes de Chaves e sua mulher, na comarca de São José do Rio Claro, relacionada exclusivamente à uma gleba de terras com 415,016 hectares, denominada “Fazenda Dona Hilda”, que integrou o volume de imóveis negociado através do mencionado contrato, relacionados na cláusula primeira
.

Defende a sub-rogação dos direitos creditórios penhorados nos termos do art. 857 e 778, § 1º, inciso IV do CPC mesmo porque, segundo afirma, é um direito seu, que se
formaliza e se concretiza automaticamente mediante simples manifestação, não dependendo da análise ou chancela do Juiz para sua eficácia, segundo o mandamento legal, fincado no artigo 857, “caput”, do citado CPC
.

Assevera que a penhora buscada, não trará nenhum prejuízo aos “terceiros interessados”, de suportarem eventuais encargos porventura decorrentes da Ação de Anulação.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 102251981).

Contraminuta apresentada (id n. 105729495 e 109518490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016548-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BASF SA

AGRAVADO: JOSE THOME PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON
PROCURADOR: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou em 2001 Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta contra Mario Golon e Marli de Oliveira Golon, convertida posteriormente para Execução por Quantia Certa. Postulou a penhora do imóvel rural com matrícula nº 8.282 do CRI de São José do Rio Claro, deferido em 24/04/2019 (id nº 60088230 - Pág. 54).

Em 06/03/2021 os agravados, José Thome Prediger e sua esposa Vera Lucia Maracusso Prediger comparecem na Execução para informar a oposição de Embargos de Terceiro, pois seriam os reais proprietários do bem penhorado, ocasião em que a agravante postulou que eles comprovassem a quitação do contrato de compra e venda.

Em seguida, a agravante anexou um aditivo celebrado entre os executados e os terceiros, no qual teriam reajustado o saldo devedor (240 mil sacas de soja) para os anos de 2015 a 2020, e pediu a penhora dos direitos creditórios do executado de 100 mil sacas, e uma vez formalizada, sendo ela impugnada ou não, requereu a sub-rogação dos direitos creditórios em seu favor, nos termos do art. 857 do CPC.

O magistrado deferiu em 17/05/2021 a pretensão da penhora de eventuais direitos creditórios, e determinou ainda (id 60089998 - Pág. 116 a 118):

3-
Defiro o pedido de penhora de eventuais direitos creditórios que a parte executada possua junto aos terceiros José Thomé Prediger e esposa Vera Lucia Marcusso Prediger, até o limite do crédito exequendo.

4-Intime-se a parte exequente para, o prazo de 15 dias, juntar planilha de cálculo de débito devidamente discriminada.

5-Após,
intimem-se os terceiros José Thomé Prediger e esposa Vera Lucia Marcusso Prediger para que, no prazo de 15 dias, informem acerca da existência de eventual crédito da parte executada com ele, decorrente do contrato de compra e venda do imóvel objeto da matrícula nº 8282 do CRI de São José do Rio Claro-MT
, devendo, caso informem o pagamento total do contrato, juntar documentos que comprovem.

6-
Na hipótese de ainda existir valores/soja a serem pagos a parte executada pelos terceiros José Thomé Prediger e esposa Vera Lucia Marcusso Prediger, determino que os terceiros se abstenham de realizar qualquer pagamento a parte executada, haja vista a penhora existente nos presentes autos.

7-Os terceiros José Thomé Prediger e esposa Vera Lucia Marcusso Prediger deverão informar quais os valores/sacas de soja que ainda existe pendente de pagamento, bem como informar qual a data ajustada para o pagamento.

8-
Caso o pagamento seja em dinheiro, os valores deverão ser depositados judicialmente, vinculado aos presentes autos.

9-
Caso seja em sacas de soja, deverão os terceiros José Thomé Prediger e esposa Vera Lucia Marcusso Prediger disponibilizar a parte exequente a retirada do produto para ser vendido.

10-Determino que a venda do produto seja realizada pela melhor cotação apresentada entre as empresas de renome no mercado (como Cargill, Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus Company), devendo toda transação ser devidamente comprovada nos autos e o valor obtido com a venda, deverá ser depositado judicialmente.

11-Caso a penhora de eventuais créditos venha a se concretizar, a parte executada deverá ser devidamente intimada.

Em resposta, os agravados (Terceiros) informaram que havia um saldo pendente a ser quitado (95 mil sacas de soja) , porém “
os pagamentos dessas parcelas foram suspensos por conta de descumprimento de parte das obrigações assumidas pelo executado e seu parceiro, no tocante à regularização de documentos dos imóveis, bem como pelo não pagamento de dívidas de suas responsabilidades e também em decorrência do advento de uma ação de nulidade do referido contrato, formulada por Elio Antunes de Chaves e sua esposa, relativamente à venda de parte das glebas de terras relacionadas no mencionado contrato, cuja ação tramita perante o Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, alí tombada sob o n. 0001871-90.2017.8.11.0033”
.

O agravante então postulou pela sub-rogação dos créditos, as partes intimadas a manifestarem-se sobre (id n. 60089998 - Pág. 145, 1º grau), ficaram inertes.

Depois, pediu que o juiz desse cumprimento aos itens 8, 9 e 10 da decisão anterior, para que os Terceiros efetuassem o depósito em espécie na conta vinculada da Execução a quantia de R$ 9.341.861,23 ou disponibilizassem 59.502 sacas de soja, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

Os Terceiros discordaram, uma vez que deixaram de pagar os executados porque supostamente caso sejam vencidos na Ação Anulatória, terão que restituir o imóvel e ainda arcar com os danos materiais e morais postulados. Pediram ainda a suspensão por pelo menos 180 dias ou até o julgamento da Anulatória.

Em seguida, foi proferida a decisão agravada:

Conforme acima já relatado,
foi deferida a penhora de eventuais direitos creditórios que a parte executada possua junto aos terceiros José Thomé Prediger e esposa Vera Lucia Marcusso Prediger, em decorrência da venda de imóvel rural
. Consta ainda que após o deferimento da penhora, os terceiros José Thomé Prediger e esposa Vera Lucia Marcusso Prediger informaram que apesar de estar pendente de pagamento aos executados de 95 mil sacas de soja, diante do descumprimento de parte das obrigações assumidas pelo executado e seu parceiro no contrato e também em decorrência da ação de nulidade do contrato de compra e venda em trâmite em São José do Rio Claro, nº 0001871-90.2017.8.11.0033, os pagamentos estavam suspensos desde 2016.

Dessa forma, em que pesem os argumentos apresentados pela parte exequente, certo é que não compete a este juízo adotar qualquer medida para impelir os terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger a cumprirem o contrato firmado com o executado, independente das razões de seu descumprimento, pois, trata-se de relação contratual/obrigacional entre os terceiros e os executados, alheia a competência deste juízo.

O que competia a este juízo já foi realizado, ou seja, foi deferida a penhora dos créditos existentes entre o executado e os terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger e determinada a intimação deles para se absterem de realizar qualquer pagamento a parte executada, haja vista a penhora existente nos presentes autos.

Assim, cabe a este juízo mais uma vez advertir os terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger acerca da penhora deferida nos presentes autos e mais uma vez ressaltar que estão proibidos de realizar qualquer pagamento a parte executada ou a terceiros, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Por fim, caso não seja oportuno a parte exequente aguardar o cumprimento do contrato pelos terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger, ocasião em que a penhora se concretizará, deverá indicar outros bens da parte executada para a satisfação da dívida.

Ante o exposto:

1- Determino que se aguarde o cumprimento do contrato pelos terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger, ocasião em que estes deverão cumprir as determinações contidas nos itens “7”, “8”, “9” e “10” da decisão de ref. 19.

2- Advirto mais uma vez os terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger que se abstenham de realizar qualquer pagamento a parte executada ou a terceiros, acerca dos créditos que possuiu junto aos executados, haja vista a penhora existente nos presentes autos, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3- Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar se pretende aguardar a concretização da penhora dos direitos creditório, com o cumprimento do contrato pelos terceiros ou se pretende indicar outros bens à penhora.

4- Enquanto a penhora dos direitos creditórios não se concretizar, resta prejudicada a análise do pedido de sub-rogação dos créditos penhorados formulado pela parte exequente na ref. 36.

5- Por fim, com fundamento no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, defiro a inclusão ao valor do débito, dos honorários de sucumbências arbitrados na ação de embargos à execução, conforme postulado na ref. 27.

Segundo o caput do art. 857 do CPC “
Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito
”.

Freddie Didier Jr, Leonardo José Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, lecionam que
essa sub-rogação não ocorre no plano do direito material; não há sucessão no crédito, o exequente não passa a ser o credor do terceiro, que é devedor do executado. O executado não fica liberado da dívida após a sub-rogação, que é pro solvendo e não pro soluto.
A sub rogação opera-se no plano da legitimação ad causam; o credor exequente assume a legitimação extraordinária para cobrar o crédito pelo executado; é um caso de parte (sujeito de relação jurídica processual), que não é o sujeito da relação de direito material
.
(Curso de Direito Processual Civil. Execução, vol.5, 1 ed., Podvim. BA, 2009, P. 610).

Cristiano Imhof complementa que
há em verdade, é transferência provisória, por sub-rogação, do direito de cobrar a dívida, ou então, pretensão à ação judicial do mesmo, como meio de satisfação da execução
(Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Forense, RJ, 2004, p. 854).
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., Booklaw, SC, 2016, p. 1.261).

Como visto, o caput do art. 857 do CPC é expresso ao indicar que uma vez feita a penhora, e não tendo sido oferecido Embargos ou caso rejeitados, o exequente já fica sub-rogado nos direitos do executado. Logo, cuida-se de norma cogente, que deve ser cumprida, assim defere-se o pedido de sub-rogação, o que todavia não confere ao agravante o direito de impor ordens de constrição forçada aos Terceiros nesta Execução, pois se tiver interesse deverá propor a Ação que o devedor originário poderia fazer em busca do recebimento do seu crédito, pois a sub-rogação de direitos como já explicada pelos autores acima, opera-se no campo da legitimação
ad causam
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE CRÉDITOS DA EXECUTADA JUNTO A TERCEIROS – CONFISSÃO, PELO TERCEIRO, DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM RAZÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – CONSTITUIÇÃO DO TERCEIRO EM “DEPOSITÁRIO DA IMPORTÂNCIA” (CPC, ART. 856, §1º) – EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, PELO TERCEIRO, APENAS EM CASO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DO MONTANTE DEVIDO À PARTE EXECUTADA – PEDIDO, PELOS EXEQUENTES, DE PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS EVENTUALMENTE REGISTRADOS EM NOME DO TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA EM VIRTUDE DA SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DA PARTE EXECUTADA (CPC, ART. 857) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar de o terceiro devedor da parte executada ter confessado a existência da dívida junto àquela e, portanto, ter se tornado “depositário da importância”, nos termos do art. 856, §1º, do CPC, não é possível a penhora de seus bens diretamente nos autos da ação de execução na qual o terceiro não figura, devendo os exequentes, para esse desiderato, ajuizar ação própria, até porque, nos termos do art. 857 do mesmo Código, “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”.

(N.U 1016150-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para deferir a sub-rogação do agravante nos direitos creditórios objeto de penhora nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021